Tribunal: STF
Processo: RE 1253071
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. PREPARO RECURSAL. PORTE DE REMESSA E RETORNO: ISENÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a, c e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSS. RECOLHIMENTO, PELO INSS, DA DESPESA DO PORTE DE RETORNO, EM AGRAVO DE INSTRUMENTO POR ELE ERIGIDO. OBRIGATORIEDADE. PENA DE DESERÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ANÁLISE ESCORREITA DA LEGISLAÇAO EM VIGOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO” (e-doc. 4).
    Os embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social foram rejeitados (e-doc. 8).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IV do art. 24, o § 2º do art. 98 e o inc. II do art. 145 da Constituição da República.
     Salienta que, “ao excluir o porte de remessa e de retorno do conceito de taxa judiciária, a lei estadual alterou o próprio conceito constitucional, em clara afronta aos artigos 24, inciso IV, 98, §2º, 145, inciso II, da Constituição Federal, já que o porte de remessa e de retorno dos autos nada mais é que serviço público de natureza forense relativo aos recursos, sendo taxa judiciária” (fl. 118, vol. 3).
    Assevera que “a legislação estadual não pode, alterando o conceito de taxa judiciária, realizar a cobrança do porte de remessa e retorno como se taxa não fosse” (fl. 122, vol. 3).
    Sustenta que “o preparo recursal engloba o porte de remessa e de retorno dos autos. Então, se o mais amplo – preparo recursal – foi incluído como taxa judiciária pela Lei estadual n 11.608/03, como decorrência lógica tem-se que o menos amplo – porte de remessa e retorno – também deve ser considerado como taxa” (fl. 125, vol. 3).
    Argumenta que, “sendo o INSS isento de taxa judiciária, e sendo o porte de remessa e de retomo uma taxa judiciária, conclui-se que há isenção da Autarquia também no que se refere ao norte de remessa e de retorno” (fls. 125-126, vol. 3).
    Pede, “demonstrado que o v. acórdão recorrido desconsiderou o tratamento constitucional à espécie tributária taxa, violando o disposto nos artigos 24, inciso IV, 98, §2°, e 145, inciso II todos da CF e julgando a lei estadual válida em face do artigo 110 do CTN, 511 do Código de Processo Civil, 8° da Lei 8.620193, 3° e 4° da Medida Provisória 2.180-35101 e da Constituição Federal, (...) seja este reformada para que esteja dispensada a Autarquia do recolhimento de porte de retorno, remetendo-se os autos à origem para apreciar o mérito da Apelação interposta” (fl. 10, e-doc. 12).
    3. Em 1º.9.2009, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo determinou o sobrestamento deste recurso até o Supremo Tribunal Federal julgar o Recurso Extraordinário n. 594.116, Tema 135 da repercussão geral.
    Em 28.3.2017, a Décima Sexta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo resolveu não aplicar o Tema 135 da sistemática da repercussão geral em decisão proferida nos termos seguintes: 
    “AÇÃO ACIDENTÁRIA - APELAÇÃO DO INSS - NÃO RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO PREVISTO PELA LEI ESTADUAL DE CUSTAS - DESERÇÃO CONFIGURADA. Acórdão mantido” (fl. 152, vol. 3).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.
    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 594.116-RG, Relator o Ministro Edson Fachin, Tema 135, este Supremo Tribunal concluiu ser o Instituto Nacional do Seguro Social isento do pagamento de despesas com porte de remessa e de retorno:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TAXA JUDICIÁRIA. PREPARO RECURSAL. PORTE DE REMESSA E RETORNO. ISENÇÃO. INSS. JUSTIÇA ESTADUAL. 1. A despesa com porte de remessa e retorno não se enquadra no conceito de taxa judiciária, uma vez que as custas dos serviços forenses se dividem em taxa judiciária e custas em sentido estrito. Precedente: AI-ED 309.883, de relatoria do Ministro Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 14.06.2002. 2. O porte de remessa e retorno é típica despesa de um serviço postal, prestado por empresa pública monopolística e, assim, remunerado mediante tarifas ou preço público. Precedente: AI-QO 351.360, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 07.06.2002. 3. O art. 511 do Código de Processo Civil dispensa o recolhimento dessa despesa processual por parte do INSS, pois se trata de norma válida editada pela União, a quem compete dispor sobre as receitas públicas oriundas da prestação do serviço público postal. 4. A lei estadual, ora impugnada, apenas reproduziu o entendimento esposado no próprio CPC de que as despesas com o porte de remessa e retorno não se incluem no gênero taxa judiciária, de modo que não há vício de inconstitucionalidade no particular. 5. Verifica-se que o art. 2º, parágrafo único, II, in fine, da Lei paulista 11.608/2003, é inconstitucional, uma vez que o Conselho Superior da Magistratura, como órgão de nível estadual, não possui competência para tratar das despesas com o porte de remessa e retorno. Declaração incidental de inconstitucionalidade da expressão ‘cujo valor será estabelecido por ato do Conselho Superior da Magistratura’. 6. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para cassar o acórdão recorrido e determinar o processamento da apelação no Tribunal de origem” (DJe 5.4.2016).
    Assim também as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.157.620, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 12.9.2018; Recurso Extraordinário n. 1.157.215, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.9.2018; Recurso Extraordinário n. 1.158.404, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 1º.10.2018; Recurso Extraordinário n. 1.130.258, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 4.9.2018; Recurso Extraordinário n. 1.163.117, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 2.10.2018; Recurso Extraordinário n. 1.158.591, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 26.9.2018; Recurso Extraordinário n. 1.161.959, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 28.9.2018; Recurso Extraordinário n. 1.158.223, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 11.9.2018; e Recurso Extraordinário n. 1.161.995, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 2.10.2018. 
    O entendimento adotado no julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.
    6. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, em conformidade com o julgamento do Recurso Extraordinário n. 594.116- RG, cassar o julgado recorrido e determinar o processamento do feito, pela inexigibilidade do recolhimento do porte de remessa e retorno pelo Instituto Nacional do Seguro Social (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora